Tribunal: TJMT
Processo: 1030686-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030686-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEVERTON LUCAS MENDES SILVA - CPF: 051.884.061-10 (RECORRENTE), TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA - CPF: 032.875.581-88 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030686-40.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Weverton Lucas Mendes Silva

Recorrido(s):

MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda

MercadoPago.Com Representações Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA PLATAFORMA RECLAMADA. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS BEM COMO CÓDIGO DA CONTA PELO APLICATIVO DE MENSAGENS WHASTAPP. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DOS RECLAMADOS. FRAUDE QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Relata o autor que adquiriu uma máquina Betoneira, no dia 07/06/2021, na plataforma do Mercado Livre, pelo valor de R$ 1.700,00. Discorre que após a compra, manteve contato com a vendedora, oportunidade em que teria sido solicitado seu número de telefone, o qual foi fornecido pelo Autor. Menciona que em conversas pelo WhatsApp foi solicitado o seu CPF, bem como um código que seria encaminhado por SMS. Aduz que enviou o código e em seguida foi bloqueado no WhatsAspp e sua conta na plataforma foi acessada, ocasião em que teve um prejuízo financeiro de R$ 1.200,00. Relata que ao manter contato com a plataforma e informar o ocorrido, sua conta teria sido bloqueada No mais, informa que mesmo tendo contatado a Requerida não logrou êxito em solucionar o problema. Requereu, o ressarcimento, em dobro, do valor pago pelo produto e indenização por danos morais.

2. Na hipótese dos autos não se verifica nexo de causalidade entre qualquer conduta dos requeridos e o dano suportado pelo reclamante, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil. O reclamante foi vítima de golpe praticado por terceiro, o que não poderia ter sido evitado pelos reclamados, mas sim pela adoção das medidas de prevenção pelo próprio recorrente. Inobstante as regras da plataforma MercadoLivre, o reclamante repassou informações pessoais de seu cadastro no site, por telefone, ou seja, fora do ambiente virtual do reclamado.

3. Logo, não há como responsabilizar a parte reclamada, na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio recorrente, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado.

4. conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Com efeito,
em que pese afirmar que as reclamadas tenham causando o ato ilícito,
infere-se que a transação comercial fora efetivada diretamente entre a parte autora e o pretenso vendedor por meio do aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp®
(id. 62289729)
, inexistindo, por tanto, qualquer ingerência das Reclamadas nas negociações ali entabuladas, não podendo, por conseguinte, serem penalizadas pelo descuido da reclamante
.

Nesse particular, vale
verifica-se que parte autora fragilizou sua conta MERCADOPAGO.COM ao enviar o código de validação da própria conta à suposta vendedora na conversa entabulada pelo WhatsApp® (id.
62289729, pág. 03/04)
, permitindo o livre acesso à sua conta
.

De ver-se, portanto, que o contato entre a compradora (reclamante) e o vendedor do produto foi realizado contrariando as determinações da plataforma reclamada, a qual dispõe de meio próprio para a tratativa entre os usuários
.

Frise-se, por imperativo, que ao invés de seguir as orientações de segurança das Reclamadas, a parte autora optou por fornecer seus dados pessoais e sigilosos a terceiros, o que contribuiu, à toda evidência, para que fosse vítima de fraudadores e estelionatários
.

Neste contexto, não há como acolher a tese lançada na peça vestibular, uma vez que não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a demonstrar a falha na prestação de serviço pelas reclamadas, fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.”

5. Dessa forma, verificada a culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), não há que se falar em responsabilidade pelos danos morais alegados, inexistindo falha na prestação de serviços.

6. A sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos reclamados e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022